Tribunal: TJDFT
Processo: 0133282-48.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS AOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.
II. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 551 do STF às ações em que se pleiteia a extensão de um direito assegurado, pela Lei Complementar 840/2011, ao servidor público efetivo distrital ao contratado temporariamente.
III. No julgado firmou-se o entendimento que os direitos não decorrem automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
IV. In casu, nem lei, nem o contrato de contratação temporária conferiam à parte autora recorrida o direito à licença para tratar de doença da família, com base no artigo 130, inciso II da LC 840/2011. Tampouco restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, apto a legitimar o pleito.
V. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.